Tribunal: CARF
Processo: 10530.901332/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901332/2014-82
ACÓRDÃO
9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINERACAO CARAIBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DE PROVAS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. CONCESSÃO DE DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA O
CONTRIBUINTE APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade
e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente
com a precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que
divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Os casos confrontados, entretanto, não precisam ser idênticos, bastando
que haja similitude fática e jurídica entre eles. Na verificação da similitude,
é preciso se atentar para aqueles aspectos, principalmente fáticos, que
importaram ao julgador na sua decisão. Em outras palavras: não se exige
igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se alguma circunstância foi
relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os
julgadores do paradigma, diante daquele aspecto o contido no recorrido –
que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o
julgado.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-007.536, de 02 de março de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10530.901331/2014-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face de Acórdão assim
ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: [...]
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: [...]
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
3
O recurso voluntário não é o momento processual adequado para trazer
documentos novos, sequer mencionados na manifestação de inconformidade. É o
contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a seu pedido
ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas documentais pertinentes,
de modo que, em regra, as questões não postas para discussão precluem. Há
hipóteses de exceção para tal preclusão, a exemplo (i) das constantes dos incisos I
a III do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 e (ii) de quando o argumento
possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por tratar de matéria de ordem
pública, seja por ser necessário à formação do seu livre convencimento, o que não
é o caso do processo em apreço.
Na oportunidade, os membros do colegiado afastaram as arguições de nulidade do
despacho decisório complementar, negaram provimento ao pedido de diligência/perícia e, quanto
ao mérito, negaram provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial, sustenta o contribuinte que o referido acórdão conferiu à
legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à
matéria “preclusão de prova”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 3401-013.460 e
2301-004.423.
No mérito, sustenta o contribuinte, em síntese, que (i) a Autoridade Administrativa,
quando da prolação do Acórdão, restringiu a análise acerca da existência, e consequente utilização
do crédito a meras formalidades, sem considerar os documentos apresentados pela Recorrente
em sede de Recurso Voluntário; (ii) a omissão na apreciação dos documentos probatórios trazidos
pela Recorrente, deve ser reconhecida pelo Colegiado, por violar o Princípio da Verdade Material,
ao tempo em que configura negativa de prestação jurisdicional, acarretando cerceamento de
defesa decorrente de falta de análise de elementos essenciais quanto à matéria controvertida; (iii)
existe jurisprudência no CARF no sentido de que a ausência de apreciação de documentos
juntados aos autos acarreta cerceamento ao direito de defesa, ao tempo em que viola a busca
pela verdade material, sendo necessária a decretação de nulidade da decisão; (iv) a produção de
provas e sua análise no processo, além de ser uma garantia ao Contribuinte, devem ser,
inequivocamente, consideradas no Acórdão proferido, sob pena de malferir direitos dos
Administrados; e (v) houve a correta apuração e oferecimento à tributação e retenção na fonte,
assim como a comprovação da tributação das operações financeiras, bem como foram
comprovados os valores relacionados ao reinvestimento, não havendo razão para que seja
afastado o direito creditório.
Sobreveio despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso especial,
conforme abaixo:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 3401-013.460 e 2301-
004.423, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
4
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados.
Nas situações apresentadas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre preclusão de prova, em razão do momento de sua apresentação, e as
decisões foram tomadas em sentidos opostos.
Não deixo de observar em relação ao presente processo, que a contribuinte
tentou questionar a nulidade do despacho decisório complementar, por ele ter
invocado um fundamento distinto daquele que originalmente embasou a não
homologação da compensação, situação que foi rechaçada pelo acórdão
recorrido, uma vez que toda a pendenga processual foi originada justamente pelo
suposto erro cometido pela contribuinte na apuração do imposto devido, na falta
de retificação da DCTF, etc.
Essa especificidade, entretanto, não compromete a caracterização da divergência
em relação aos paradigmas, porque a contribuinte, apesar da alegação de
nulidade do despacho decisório complementar, também vem desde o início
sustentando que havia sim comprovação de seu crédito, que as receitas
correspondentes às retenções na fonte (inicialmente desconsideradas pela
contribuinte) foram computadas na base de cálculo do imposto, etc.
Ao tratar dessa questão probatória, o acórdão recorrido assim se manifestou: (...)
O primeiro paradigma, Acórdão no 3401-013.460, por outro lado, entende “que a
melhor interpretação do disposto no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235, de
1972, permite a apresentação de documentos em sede de recurso voluntário,
desde que dentro do prazo recursal e que não haja inovação temática, isto é, os
documentos estejam no contexto da discussão de matéria litígio.”
Esse primeiro paradigma ainda afasta o problema da supressão de instância, nos
seguintes termos: (...)
O segundo paradigma, Acórdão no 2301-004.423, em divergência com o acórdão
ora recorrido, também adota uma interpretação menos restritiva para o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72, mitigando o problema da preclusão probatória:
(...)
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que
(i) se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em fase recursais,
salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao Julgador fazer “tabula rasa” da lei, a pretexto de
se invocar um determinado princípio processual; (ii) ao órgão administrativo não é dado deixar de
aplicar a norma pertinente a matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
5
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula n. 2 do CARF; e (iii) no caso em tela, não
estamos diante de nenhuma das hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em fase
recursal.
É relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem
recurso especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão
recorrida. E os embargos de declaração opostos tempestivamente, isto é,
no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado, interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais, os
prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em
29.01.2025 (fl. 623) e interpôs o recurso especial ora em análise em
10.02.2025 (fl. 624) Diante disso, é tempestivo o recurso especial ora em
análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade
e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente
com a precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que
divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à
divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
6
circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa
expressamente sobre a matéria “preclusão de prova”.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisa
situação na qual, no exame de um pedido de compensação, foi proferida
uma primeira decisão pelo CARF, dando parcial provimento ao recurso
voluntário para superar os óbices de ausência de retificação da DCTF e da
alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado e determinar (i)
o retorno dos autos à unidade de origem para análise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas; e (ii) a prolação de despacho
decisório complementar, retomando-se a partir de então o rito processual.
Em seguida, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos
e,
em
seguida,
sobreveio
despacho
decisório
complementar, contra o qual a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade. Mantido o indeferimento do pedido de compensação pela
DRJ, a Recorrente interpôs recurso voluntário, juntando documentos.
Confira-se:
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pela Contribuinte à
análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a
maior/indevido do IRPJ apurado no 2o trimestre do ano calendário de 2011.
Inicialmente, através de despacho eletrônico, a Autoridade Administrativa
indeferiu o pedido, haja vista que os pagamentos ditos indevidos teriam
sido utilizados para a quitação de débitos da contribuinte, não havendo,
após a análise sumária empreendida, crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Não se conformando com tal decisão, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em apertada síntese, que teria
incorrido em erro na apuração do IRPJ do 2o trimestre de 2011, e que após
sua detecção, teria informado em DIPJ retificadora os valores corretos da
apuração, razão pela qual o crédito pleiteado seria líquido e certo para os
fins da compensação pretendida. A DRJ julgou a manifestação de
inconformidade insubsistente, haja vista que a Recorrente não teria
comprovado erro que pudesse alterar o fundamento do despacho
decisório. Sustentou a DRJ que na falta de comprovação do erro, a
divergência entre os valores informados em DIPJ e DCTF afastaria a certeza

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
7
do crédito, o que seria razão suficiente para o indeferimento do pedido de
restituição ou da compensação. Ressaltou a DRJ que “ainda que tivesse sido
transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação, operada após a ciência
do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova,
não se prestaria para comprovação do pagamento indevido ou a maior”.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente
apresentou recurso voluntário ao CARF, que foi julgado pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção. Referido acórdão deu provimento
parcial ao recurso para superar os óbices de ausência de retificação da DCTF
e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que analisasse
o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando
ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e,
se possível, de retificações das declarações apresentadas. Também
determinou a Turma 1301 que fosse proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
Contra tal decisão, vale registrar, a Recorrente não opôs nenhum recurso,
razão pela qual causa muita estranheza que, agora, venha requerer a
nulidade do despacho decisório complementar, cuja razão principal para ter
sido editado era justamente a análise do mérito do pedido quanto à sua
liquidez e certeza, o que não foi feito nem pela Autoridade Administrativa
quando da edição do despacho eletrônico, nem pela DRJ quando da
apreciação da manifestação de inconformidade. Por óbvio que, ao analisar
o mérito do pedido, e diante da principal alegação da Recorrente, de que o
crédito teria origem no erro de apuração do IRPJ do período, os eventuais
motivos para o novo indeferimento do pleito (agora, via despacho decisório
complementar) necessariamente seriam diferentes daqueles que negaram
a existência do crédito quando da análise sumária. (...)
Retomando o histórico do processo, a Autoridade Administrativa foi instada
a realizar uma nova análise do direito creditório, com a determinação de
que fosse oportunizado à Recorrente a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Assim foi feito, tendo sido a Recorrente intimada para: (...)
Diante da intimação da Autoridade Fiscal a Recorrente quedou-se inerte,
respondendo à Intimação de forma lacônica e absolutamente estéril, pois
limitou-se a informar que “considerando que o crédito tributário decorre da
retificação das Declarações para fazer constar as retenções realizadas pelas
fontes pagadores, a Requerente reitera que todos os documentos que
demonstram a necessidade de retificação das declarações já encontram-se
colacionados aos autos (Declarações originais e retificadoras, bem como
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
8
comprovantes de retenções pelas fontes), restando evidente o direito ao
crédito pleiteado”.
Assim, sem a participação efetiva da Recorrente, foi editado o despacho
decisório complementar. Deste despacho ressalto as seguintes conclusões a
que chegou a Fiscalização: (...)
Em face do despacho decisório complementar acima, a Recorrente
apresentou nova manifestação de inconformidade, julgada pela DRJ que,
novamente, negou provimento ao crédito requerido, haja vista ter
considerado, no mérito, que:
Diante dessa situação peculiar, em que a Recorrente teve diversas
oportunidades para apresentar documentos e esclarecimentos – antes da
prolação do novo despacho decisório e, posteriormente, em sua
manifestação de inconformidade -, concluíram os julgadores no acórdão
recorrido que os documentos apresentados em sede de recurso voluntário,
sem qualquer justificativa para tanto, seriam intempestivos. Veja-se:
Percebe-se facilmente após a leitura, tanto do despacho decisório quanto
da decisão recorrida, que as razões para que o crédito pretendido não fosse
até então reconhecido resume-se à absoluta falta de comprovação, ou
melhor, da falta de capacidade da Recorrente em demonstrar o seu direito.
A Recorrente teve todas as chances possíveis para fazê-lo, principalmente
após a edição do acórdão de recurso voluntário, que lhe oportunizou um
novo recomeço processual, indicando-lhe tudo o que deveria apresentar
para comprovar suas alegações. A par desta decisão, ainda teve a
oportunidade de, perante a Autoridade Administrativa, fazer a prova do
direito creditório; foi-lhe indicado, através de intimação fiscal, com
minúcias, os elementos que deveria carrear aos autos para demonstrar, de
forma clara, o direito líquido e certo ao crédito tributário, entretanto,
quedou-se inerte e, pior, ainda apresentou justificativa completamente
desarrazoada para não fazê-lo.
Alega a Recorrente em seu recurso voluntário que não teria cometido
nenhum equívoco, estando o seu crédito devidamente comprovado nos
autos e, nas suas palavras, teria sido exaustivamente demonstrado. Tal
assertiva soa, no mínimo, como muito estranha, haja vista que a origem de
toda a pendenga é justamente o suposto erro cometido pela Recorrente ao
apurar o imposto devido do 2o trimestre de 2011, passando pela falta de
retificação da DCTF, as inconsistências presentes na DIPJ (mesmo na
retificadora), conforme apontado no despacho decisório complementar,
pela falta de atendimento à intimação da Fiscalização, culminando com a
ausência de demonstração, calcada em documentos hábeis (escrituração
fiscal/contábil), do crédito pretendido.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
9
Agora, em sede de recurso voluntário, apresenta em sua petição diversos
demonstrativos, que estariam acobertados pelos documentos de e-fls. ___
e ainda por todos os demais documentos já acostados os autos, na
tentativa de esclarecer a existência do crédito, bem assim a efetiva
tributação dos rendimentos que deram origem ao IRRF pago sobre as
operações financeiras e o cálculo da redução por reinvestimento com os
respectivos depósitos da parte que lhe cabia para o gozo do benefício.
Os documentos juntados às e-fls. ___ não merecem ser conhecidos. O
Decreto no 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União. Em seu artigo 16, § 4o, o referido diploma legal institui a regra geral
de preclusão do direito de juntar novos elementos de prova com a
impugnação. As exceções à regra geral de preclusão, que permitiriam a
apresentação de provas em momentos processuais posteriores, resumem-
se a três hipóteses, a saber: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna
por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos
e razões trazidas aos autos após a manifestação de inconformidade.
Restaria ao contribuinte, para fundamentar um pedido de apresentação de
provas a destempo, conforme dicção do § 5o do dispositivo aludido,
demonstrar a ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido a
apresentação tempestiva dos elementos de prova necessários para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não encontra acolhida na norma processual mencionada, no atual estágio
do processo, pugnar genericamente pelo direito de apresentar novos
elementos de prova. O que se constata de forma cristalina é que o
contribuinte, desde o início e ao longo de todo o processo, não logrou
apresentar os elementos probatórios necessários para demonstrar o
crédito tributário pleiteado.
No Acórdão paradigma n. 3401-013.460, por sua vez, foram aceitos
documentos apresentados em sede de recurso voluntário em razão de,
supostamente, os documentos estarem “no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação”. Confira-se:
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o
relatório da Resolução no 3401-002.391 que abaixo transcrevo:
Trata-se de pedido de reconhecimento crédito de PIS não cumulativa
referente ao período de apuração do segundo trimestre de 2009.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
10
A unidade de origem reconheceu parcialmente o pedido de crédito,
indeferindo o pedido de crédito sob os seguintes fundamentos: (...)
Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese: (...)
A Delegacia de Julgamento manteve o indeferimento parcial do pedido de
crédito, com os seguintes fundamentos: (...)
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário repisando apenas
a tese sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes
sobre os fretes trazendo aos autos cópias de partes dos conhecimentos de
transportes exigidos pela fiscalização e planilha vinculando estes
(conhecimentos de transporte) com as notas fiscais glosadas.
Depois de apresentado o Recurso Voluntário, a recorrente trouxe aos autos
decisão proferida no Mandado De Segurança que impede a compensação
de ofício dos créditos em discussão com débitos com a exigibilidade
suspensa.
[...]
Em sede de Recurso Voluntário, resolveu-se baixar os autos em diligência a
fim de que a unidade de origem, com base nos documentos apresentados
pela Recorrente até este momento processual, vinculasse os
conhecimentos de transporte com o relatório de notas fiscais apresentadas
discriminando o tipo de operação. Depois disso, fosse apresentado relatório
circunstanciado com as informações acima e intimada a Recorrente para se
manifestar sobre o relatório em trinta dias e devolvendo-se o processo ao
CARF para julgamento.
A diligência realizada e foi elaborado relatório circunstanciado em que se
fizeram as verificações dos documentos, as vinculações possíveis, o cálculo
dos valores de fretes comprovados e glosados, o cálculo dos valores das
contribuições para os fretes comprovados e, por fim, para cada PERDCOMP
e processo respectivo, quadro demonstrativo com o seu valor, o valor
deferido pela DRF, o valor deferido em sede de diligência e o valor total
deferido.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir: (...)
A matéria devolvida a este tribunal cinge-se à questão do reconhecimento
do crédito referente às despesas com fretes tomados de pessoa jurídica,
considerando que em sede de Recurso Voluntário tão somente referente a
tal matéria houve alegações e foram apresentados os documentos relativos
à parte dos fretes tomados.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
11
Entretanto, diante da apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, é de se enfrentar a questão da possibilidade de os documentos
a partir dos quais a questão do direito creditório deve ser reexaminada
poderem ser apresentados e apreciados nesta sede recursal.
Assim, temos uma questão relativa à possibilidade de apresentação de
documentos em sede de recurso voluntário e, superada tal questão, uma
outra relacionada à suficiência das provas apresentadas para servirem de
suporte à comprovação do direito creditório referente aos fretes tomados
de pessoas jurídicas, seja na aquisição de insumos, seja na operação de
venda de seus produtos.
Preliminarmente, examinemos a questão da possibilidade de apreciação de
documentos apresentados em sede de recurso voluntário.
Consideramos que a melhor interpretação do disposto no artigo 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, permite a apresentação de documentos em
sede de recurso voluntário, desde que dentro do prazo recursal e que não
haja inovação temática, isto é, os documentos estejam no contexto da
discussão de matéria litígio.
Examinados os autos percebe-se que a discussão acerca da não
comprovação dos serviços tomados de transportadoras, seja na aquisição
de insumos, seja nas operações de venda realizadas pela recorrente, está
presente nos autos e com a apresentação dos documentos não ocorreu
inovação, é dizer, os documentos apresentados dizem respeito a discussão
da matéria em litígio. Portanto, devem ser apreciados os documentos
apresentados em seu recurso voluntário.
Neste sentido, os acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
no 9101.003.097, no 9101-004.688, no 9101-005.173, no 9101-006.701
entre outros, dos quais reproduzimos a ementa dos dois primeiros
mencionados:
Assim, deve-se conhecer dos documentos apresentados. Por outro lado,
poder-se-ia aventar a possibilidade de a apreciação dos documentos, em
sede de Recurso Voluntário, implicar supressão de instância. Não é o que
aponta o próprio decreto que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Neste sentido, basta a leitura do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
para verificar em seu próprio §6o que poderá haver a apreciação dos
documentos apresentados depois da impugnação caso já tenha sido
proferida a decisão de primeira instância, caso seja apresentado recurso.
Ocorre que, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, no Acórdão
paradigma no 3401-013.460, a situação fática era distinta daquela
subjacente ao acórdão recorrido. No paradigma, indeferido o direito
creditório,
a
então
Recorrente
apresentou
manifestação
de
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
12
inconformidade e, mantido o indeferimento do direito creditório pela DRJ,
interpôs recurso voluntário apresentando documentos. O julgamento foi
inicialmente convertido em diligência, que analisou os novos documentos e
concluiu pelo reconhecimento de parcela do direito creditório.
Como visto acima, no acórdão recorrido, as diversas oportunidades
conferidas ao contribuinte para apresentação de documentos foram
determinantes para a conclusão acerca da preclusão de provas. E tais fatos
não constam do Acórdão paradigma no 3401-013.460.
No exame da similitude fática, os casos confrontados não precisam ser
idênticos, bastando que haja similitude fática e jurídica entre eles. Na
verificação da similitude, é preciso se atentar para aqueles aspectos,
principalmente fáticos, que importaram ao julgador na sua decisão. Em
outras palavras: não se exige igualdade entre recorrido e paradigma, mas,
se alguma circunstância foi relevante para a decisão contida no recorrido, é
preciso que o paradigma contenha situação semelhante. Do contrário, não
se poderá afirmar que os julgadores do paradigma, diante daquele aspecto
contido no recorrido – que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele
contida – reformariam o julgado.
É exatamente o que ocorre no exame da similitude fática entre o acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma no 3401-013.460: os fatos que foram
determinantes para o julgamento do acórdão recorrido não estão
presentes no referido paradigma. Por essa razão, não conheço do recurso
especial quanto ao Acórdão paradigma no 3401-013.460.
No Acórdão paradigma no 2301-004.423, por sua vez, os julgadores
aceitaram a juntada de documentos em sede de recurso voluntário em
atendimento aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
das formas. Confira-se:
Relatório
Para descrever a sucessão dos fatos deste processo até a apresentação da
impugnação pelo contribuinte, adoto de forma livre o relatório do Acórdão
proferido pela 4a Turma da DRJ/JFA, no 0948.467, constante em fls.
373/385:
O auto de infração de fls. 173/193 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$
1.191.625,00 (um milhão, cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e
cinco reais), composto da seguinte forma: R$ 578.254,27 de imposto; R$
104.747,66 de juros de mora (calculados até 30/09/2011); R$ 433.690,69 de
multa proporcional (passível de redução); e R$ 74.932,38 de multa exigida
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
13
isoladamente (passível de redução). As infrações apuradas pela Fiscalização,
em síntese, encontram-se assim descritas: (...)
A autuada apresentou a impugnação de fls. 202/218, mediante a qual
ofereceu, em resumo, as aduções adiantes delineadas, conforme os tópicos
que nomeou. (...)
A Turma de Primeira Instância, julgou procedente em parte a impugnação:
(...)
A contribuinte foi cientificada do Acórdão n° 0948.467 da 4a Turma da
DRJ/JFA em 16/12/2013 (fl. 389).
Sobreveio Recurso Voluntário em 14/01/2014 (fls. 391/419), no qual, a
contribuinte, em suma, ratificou as razões da impugnação. (...)
Voto Vencido
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO
Argumenta a Recorrente acerca da possibilidade de juntada de documentos
após a impugnação e requer a consideração dos documentos acostado ao
Recurso Voluntário.
Com efeito, em homenagem ao princípio da verdade material e seguindo a
jurisprudência deste Egrégio CARF, entendo que é possível a juntada de
documentos após a impugnação. Abaixo, transcrevo ementa de julgados da
2a Turma da CSRF, que assim decidiu: (...)
Embora o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, determina a regra geral,
esta não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa, perante os fatos do caso concreto.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
em sua real expressão econômica. A não apreciação de provas trazidas aos
autos depois da impugnação e já na fase recursal fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. O importante
é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento,
evitando, inclusive, um novo litígio na esfera judicial.
A verdade material tem como supedâneo os princípios da legalidade e do
interesse público, na medida em que a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade da situação então investigada. Determina o
caput, do art. 2o, da Lei no 9.784/99, que no processo administrativo a
Administração Pública obedecerá: (...)
Trata-se da primazia no processo administrativo, sobre os fatos praticados
pelo contribuinte, com vistas a corrigir eventuais fatos equivocadamente
postos ou, ainda, suprimir possível existência de lacuna seja por meio de
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
14
outras provas documentais, através de perícia, seja por diligências. E tal
análise deve ser feita de maneira consciente e responsável pelo órgão
julgador.
Deixar de observar a verdade dos fatos, seria o mesmo que eliminar a
discussão extrajudicial, pois sem sentido e inócua restaria, levando-se as
inconformidades diretamente ao poder judiciário. E não é esta a finalidade
do processo administrativo.
Outrossim, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, dá
guarida ao posicionamento desta julgadora, pois vem decidindo que as
partes podem acostar memoriais e documentos que reputem
imprescindíveis à escorreita solução da lide, com fundamento no princípio
da verdade material, decidindo que o julgador pode após análise
perfunctória
da
documentação
extemporaneamente
juntada,
e
considerando a relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou
convertendo o feito em diligência.
Portanto, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, entendo que os documentos
acostados após a impugnação devem ser analisados para devida solução da
lide.
No caso analisado no Acórdão paradigma no 2301-004.423, igualmente, a
situação fática subjacente era distinta daquela que foi essencial aos
julgadores do acórdão recorrido. Diante da lavratura de um ato de
infração, o contribuinte apresentou impugnação e, mantido o lançamento
pela DRJ, interpôs recurso voluntário. Portanto, não vislumbro a exigida
similitude fática entre o Acórdão paradigma no 2301-004.423 e o acórdão
recorrido em pontos que foram essenciais à decisão proferida no recorrido,
não devendo o recurso especial ser conhecido também com relação a tal
paradigma.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.539 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
15

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente Redator

Fl. 761
DF CARF MF
Original